Tribunal: TJDFT
Processo: 0714905-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714905-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELIELSON PEREIRA DA PAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DELIELSON PEREIRA DA PAZ contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra Lívia Lourenço Gonçalves, que, em ação de repactuação de dívidas ancorada na Lei de superendividamento ajuizada em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada visando a suspensão/limitação de todos os descontos referentes a empréstimos bancários e/ou dívidas de cartão de crédito. Em suas razões recursais (ID 70890179), o autor alega que “os documentos que acompanharam a exordial que a remuneração líquida mensal do Agravante é de R$ 8.102,21 (oito mil, cento e dois reais e vinte e um centavos), e haja vista que 69% da remuneração líquida do Autor está comprometida somente com suas dívidas de consignado.” Afirma que “está com grande parte do seu salário comprometido apenas para pagar os contratos mencionados na lide, o que inviabiliza a sua própria subsistência, ante a existência de outras despesas necessárias como aluguel, energia elétrica, internet, e alimentação, dentre outros”. Defende ser aplicável ao caso a Lei 14.181/2002 (Lei do Superendividamento) para preservação do direito fundamental ao mínimo existencial previsto no art. 6o, XII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando determinar a limitação dos descontos referentes a empréstimos e dívidas bancárias em 30% de seu rendimento líquido. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que, em pedido de antecipação de tutela de urgência ancorada na Lei do Superendividamento, indeferiu a limitação de descontos referentes aos contratos de mútuo bancário e/ou dívidas de cartão de crédito pactuadas pelo agravante com os bancos agravados. A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira do autor é muito complexa, pois apesar de ele ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Pelos extratos apresentados observa-se que resta aproximadamente R$ 4.000,00 ao autor, não se podendo dizer que seria insuficiente ao menos para as despesas essenciais. Além disso, ele contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive em parte dos consignados. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como o autor chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência.” Com efeito, sobre o tema, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que: “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta bancária livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). A respeito, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, não se verifica, em princípio, haver desconto realizado pelas instituições financeiras agravadas que viole os limites legalmente estabelecidos, até porque a referida limitação não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos e dívidas por ele livremente contraídas. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 17 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator